Tribunal: CARF
Processo: 10880.973391/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.973391/2011-30
ACÓRDÃO
3302-014.446 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABORGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE
Tratando-se de processo de iniciativa do contribuinte, é dele o ônus de
comprovação do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.446 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973391/2011-30
2
RELATÓRIO
Por bem abordar a controvérsia deduzida nos presentes autos, adoto o relatório
constante da decisão proferida pela DRJ:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fls. 950,
emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise do(s) PER/DCOMP a seguir
discriminado(s), transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 2o
trimestre/2010, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.

Da análise realizada resultou o INDEFERIMENTO do direito creditório e a NÃO
HOMOLOGAÇÃO das DCOMPs em razão da "Ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos, em procedimento fiscal".
A ação fiscal empreendida para verificação dos créditos demandados resultou na
Informação Fiscal a seguir colacionada, na parte que interessa, cujo inteiro teor foi
disponibilizado ao contribuinte em anexo ao Detalhamento do Crédito de fls. 953/954
[arquivo pdf intitulado SCC.Larbograf] que acompanha e integra o Despacho Decisório:

Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.446 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973391/2011-30
3

Cientificado do despacho decisório em 15/08/2014 [fls. 951/952]
manifestou a pessoa jurídica interessada a sua inconformidade em 15/09/20141 , por
intermédio do arrazoado de fls. 04/13, no qual alega, em síntese, que:
- o ressarcimento se refere a saldo credor escriturado de IPI, cujo crédito
não foi apropriado referente às notas fiscais de aquisição objeto do PER/DCOMP - Pedido
de Ressarcimento objeto deste processo administrativo;
- o crédito de IPI está devidamente demonstrado no Livro de Entrada de
Agosto de 2005 a Dezembro de 2006, cujo crédito extemporâneo consta lançado no livro
de Apuração de IPI do mês de Agosto de 2010;
- no presente caso, a Contribuinte, ora Impugnante, faz jus à correção
monetária no pedido de ressarcimento de IPI;
- com base na legislação e de acordo com o posicionamento do Conselho
dos Contribuintes é irrefutável o direito da correção monetária a favor do Contribuinte no
ressarcimento de IPI;
Requer, ao final, a reforma do despacho decisório, reconhecendo-se o
crédito pleiteado e a sua correção monetária, assim como, homologando-se a
compensação declarada. Nestes termos vieram os autos a esta DRJ.
Em síntese, é como relato.
A 3a Turma da DRJ/JFA, contudo, por meio do Acórdão de no 09-71.316, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010 RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA
Incumbe ao requerente a demonstração de que o valor pleiteado em ressarcimento goza
de liquidez e certeza. A parte que invoca direito resistido deve produzir as provas
necessárias do respectivo fato constitutivo. Em não o fazendo, impossível o acolhimento
da pretensão, mantendo-se a glosa realizada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.446 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973391/2011-30
4
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, alegando,
preliminarmente a nulidade do procedimento fiscal de análise do PER/Dcomp, reiterando os
argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Pedido de Ressarcimento de IPI atrelado ao 2o trimestre
de 2010, cujo crédito foi objeto de Declarações de Compensações.
Preliminarmente, sustenta a Recorrente nulidade do procedimento fiscal de análise
do PER/Dcomp. No entanto, traz apenas alegações genéricas a respeito da atividade de
lançamento, dos princípios da legalidade, motivação e publicidade, sem demonstrar ou justificar o
porquê do referido procedimento ser eventualmente nulo. Assim, entendo que deve ser rejeitada
a referida preliminar.
Também no mérito, verifica-se que a Recorrente traz apenas alegações genéricas
atinentes ao procedimento de apuração e compensação de créditos dessa natureza, aplicável,
abstratamente, ao caso dos autos. Em outras palavras, ocupou-se o contribuinte apenas de
descrever o modo pelo qual o direito à utilização de eventuais créditos de sua titularidade teria
sido normatizado pelo legislador.
No entanto, como bem disse a DRJ, a Recorrente apenas apresenta um emaranhado
de cópias de Registros de Entrada (a maioria ilegível), atinentes ao período de 2005 e 2006 (a que
se referem as notas de aquisição relacionadas no PER), que isoladamente nada esclarecem e não
se prestam a fazer qualquer prova em seu favor.
Caberia à Recorrente demonstrar, de forma objetiva e direta, a efetiva escrituração
do crédito extemporâneo no livro Registro de Apuração do IPI, compondo o suposto saldo credor
pleiteado em ressarcimento.
Para além disso, conforme bem abordado pela DRJ, “o objeto do pedido deve ser o
saldo credor do IPI (...) e não os créditos do IPI destacados nas notas fiscais de aquisição e
escriturados no Registro de Entradas. Referido saldo credor apura-se pelo confronto entre os
créditos pelas entradas dos insumos e os débitos pelas saídas de produtos industrializados, em
cada período de apuração do tributo.”
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.446 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973391/2011-30
5
Em se tratando de direito creditório, não é defensável que a Recorrente atribua a
responsabilidade de provar fatos de seu interesse à fiscalização, tampouco ao julgador
administrativo. É do contribuinte o ônus de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Ademais, não há no Recurso Voluntário qualquer alegação ou documentação que
pudesse infirmar as conclusões apresentadas pelo Acordão recorrido, de modo que este deve ser
mantido pelas suas próprias conclusões.
Dessa forma, não tendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório,
não há que se falar em direito creditório a ser reconhecido. Por consequência, não há também
que se falar em direito a correção monetária.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1009
DF CARF MF
Original